Tribunal: TJSP
Processo: 0006930-58.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Restritiva de Direitos
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0001012982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0006930-58.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é
agravante
PEDRO
XAVIER
DO
NASCIMENTO
NETO,
é
agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0006930-58.2020.8.26.0026 BAURU 2/5
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 0006930-58.2020.8.26.0026
AGRAVANTE: PEDRO XAVIER DO NASCIMENTO NETO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
BAURU
VOTO No 45.318-6
Agravo. Reconversão da pena restritiva de direitos em privativa
de liberdade. Incompatibilidade de cumprimento de penas em
regimes diversos. Inteligência do art. 111, da Lei de Execução
Penal - LEP. Precedentes. Agravo improvido.
Ingressa
o
agravante
com
o
presente
reclamo
pretendendo reforma da decisão de fls. 13/14 que, diante da notícia do
cumprimento de reprimendas por processos diversos em regime mais gravoso,
converteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade e fixou o
regime fechado.
Alega que o sentenciado foi condenado à pena de 01
ano de reclusão em regime aberto, substituída nos termos do artigo 44 do
Código Penal, por 01 ano de prestação de serviços à comunidade, como
incurso nas penas do art. 180, caput, do Código Penal, e art. 310 da Lei
9.503/97, na forma do art. 69 do CP.
Afirma que diante da notícia de novo crime praticado
pelo agravante, foi requerida pelo Ministério Público a reconversão da pena
restritiva de direitos imposta por pena privativa de liberdade, sendo que o Juízo
de primeira instância acolheu o pedido.
Sustenta que a que legislação brasileira não estabelece
a impossibilidade de cumprimento da pena restritiva imposta mesmo que
sobrevenha nova condenação, cuja pena aplicada seja privativa de liberdade e
cita, como fundamento, o art. 76, do Código Penal.
Pleiteia a reforma da r. decisão agravada para que seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0006930-58.2020.8.26.0026 BAURU 3/5
afastada a reconversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de
liberdade.
Foi contraminutado o agravo e mantida a decisão (fls.
17/21 e 23).
A douta Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo
desprovimento do recurso (fls. 35/43).
É o relatório.
Conforme se verifica dos autos, enquanto cumpria pena
privativa de liberdade, foi imposta ao agravante, em decorrência da prática de
novo delito, pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos
consistente em prestação de serviço à comunidade.
Posteriormente, foi requerida pelo Ministério Público a
unificação das penas decorrente da nova condenação, com a reconversão da
pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, com a aplicação do regime
fechado para cumprimento das reprimendas, pleito que foi deferido pelo Juízo
a quo (fl. 06).
Mostrou-se correta a r. decisão impugnada, pois
incompatível o cumprimento de penas em regimes diversos.
Não se ignora o disposto no artigo 76 do Código Penal,
todavia este traz apenas que, no concurso de infrações, deverá ser executada
primeiramente a mais grave, sendo que no presente caso se trata da hipótese
da unificação de penas nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal
LEP.
Entretanto, mostra-se correta a r. decisão impugnada,
uma vez que, repise-se, existindo incompatibilidade com a execução das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0006930-58.2020.8.26.0026 BAURU 4/5
reprimendas impostas, de rigor a unificação.
Ressalte-se, como já dito, que o art. 111, da Lei de
Execução Penal, determina que na hipótese de condenação por mais de um
crime, ainda que em processos distintos, ocorrerá a unificação das penas para
a determinação do regime de cumprimento, inclusive nas hipóteses em que
sobrevenha condenação no curso da execução, quando se somará com a
pena ao restante e fixará o regime prisional, in verbis:
"Art. 111. Quando houver condenação por mais de um
crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a
determinação do regime de cumprimento será feita pelo
resultado da soma ou unificação das penas, observada,
quando for o caso, a detração ou remição.
Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso
da execução, somar-se-á a pena ao restante da que
está sendo cumprida, para determinação do regime."
g.n.
Por derradeiro, o C. Supremo Tribunal Federal já firmou
entendimento de que a unificação das penas em execução define o regime
prisional de seu cumprimento, podendo implicar regressão de regime:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS
REGRAS
DE
UNIFICAÇÃO
DAS
PENAS
DE
DETENÇÃO
E
RECLUSÃO:
INOCORRÊNCIA.
PRECEDENTES. RECURSO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO. 1. O art. 111 da Lei de Execução
Penal estabelece que, em condenação por mais de
um crime, para a determinação do regime de
cumprimento considera-se o resultado da soma ou
unificação das penas, independentemente de serem
de detenção ou reclusão. 2. É firme a jurisprudência
deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a
soma ou unificação das penas em execução definem
o regime prisional de seu cumprimento, podendo o
resultado implicar a regressão. Precedentes. 3.
Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 118626,
Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma,
julgado em 26/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-236 DIVULG 29-11-2013 PUBLIC 02-12-2013). g.n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0006930-58.2020.8.26.0026 BAURU 5/5
Assim, em que pese os argumentos da Defesa, deve ser
mantida a r. decisão que converteu a pena restritiva de direitos em privativa de
liberdade.
Isso posto, nega-se provimento ao agravo.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator